Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ. SURSIS INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. STF "A G .REG. NO HABEAS CORPUS 227.491-SP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa visando: (i) a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena; (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, (iii) a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal. Conhece-se parcialmente do recurso, afastando o exame do pedido de prisão domiciliar por ser de competência do juízo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de prisão domiciliar pode ser analisado em sede recursal; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime aberto diante da reincidência do réu; e, (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, compete ao juízo da execução penal, de modo que sua análise diretamente pelo tribunal em grau recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

4. Verificada a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, revela-se acertada a fixação do regime semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.

5. Praticado delito em contexto de violência doméstica, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ.

6. Presente a reincidência em crime doloso, inviável a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CP, arts. 77, I, e 147, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 588.